Tribunal: TJMT
Processo: 1031096-95.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031096-95.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITO GONCALO DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 482.433.961-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1031096-95.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BENEDITO GONÇALO DE ARRUDA PEREIRA

Recorrido(s):

AYMORE FINANCIAMENTO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/03/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTUMÁCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – CONTUMÁCIA AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos verifica-se que a autora não foi devidamente intimada sobre a designação da audiência de conciliação, o que justificou sua ausência.

Reconhecendo o equívoco, imperiosa a reforma da sentença para afastar a extinção por contumácia e determinar o regular prosseguimento do feito a partir da audiência de conciliação.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito e realização de audiência de conciliação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO e VOTO

Egrégia Turma:

Verifica-se que foram realizadas três audiências no feito.

A primeira ocorreu em 08/11/2021 (ID n° 156355163).

A Defensoria Pública informou a não intimação pessoal do Autor, sendo redesignada.

Posteriormente, ocorreu a segunda audiência em 04/03/2022, onde novamente houve a ausência de intimação da Autora, conforme.

Sendo novamente agendada para 04/07/2022.

Nesta última, não foi observado que no AR juntado em 05/06/2022, novamente houve falha na tentativa de intimação pessoal da Autora, motivando a extinção do feito em razão da contumácia.

No entanto, da análise dos autos, verifico que, de fato, a parte autora não foi devidamente intimada sobre a designação da audiência de conciliação, o que justifica a sua ausência, na medida em que não restou por previamente ciente sobre a mesma.

Registro que, a Defensoria Pública requereu que fosse determinada a intimação pessoal da Reclamante, tendo em vista que não foi possível entrar em contato pelo telefone informado.

Dessa forma, não foi feita a intimação pessoal da Autora, com AR devolvido anotando-se o motivo de: destinatário desconhecido no endereço, sendo o feito extinto, de forma equivocada, ante a ausência na audiência de conciliação.

Assim, imperiosa a reforma integral da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Entendo que a causa não está madura para julgamento, sendo imprescindível o tramite normal que foi interrompido, devendo ser retornado a partir da audiência de conciliação.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, devolvendo o feito ao primeiro grau para o regular processamento do feito dentro do rito legal estabelecido pela Lei 9.099/1995, com o agendamento de nova data de audiência de tentativa de conciliação e seus demais atos, seguindo-se, após o trâmite processual a nova prolação de sentença.

A Defensoria Pública deve ser intimada para informar o correto endereço do Autor antes da designação da audiência.

Diante do resultado do julgamento sem a condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023